Tribunal: STF
Processo: RE 1476281
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Transporte especial para pacientes em tratamento médico. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou o Estado e o Município à prestação de serviço de transporte individualizado entre a residência de paciente e a unidade de saúde para tratamento médico. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o dever constitucional do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de fornecer transporte especial entre a residência do paciente e o estabelecimento de saúde para o tratamento médico.



    III. Razões de decidir 



    3.O Supremo Tribunal Federal, em diferentes Temas de Repercussão Geral, examinou controvérsias relacionadas à extensão do dever constitucional de prestação de serviços de saúde pelo Estado.



    4. Constitui questão constitucional relevante determinar se o dever do Estado de prestação de serviços de saúde inclui a obrigação de garantir transporte individual e/ou especial para o deslocamento entre a residência e a unidade de saúde de pacientes que realizam tratamento médico. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário conhecido, com o reconhecimento da repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se o direito constitucional à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer transporte especial (individual ou adaptado) a pacientes em tratamento médico, para deslocamento entre a residência e a unidade de saúde.